Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-02.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001505-02.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE - CPF: 021.587.851-52 (APELANTE), LINDOJONSON REIS DE MATOS - CPF: 028.313.541-70 (APELANTE), ADILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 352.357.211-87 (APELANTE), REINALDO DO BOM DESPACHO MENDES - CPF: 030.750.981-83 (APELANTE), ADILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 352.357.211-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo Impróprio. Pena-base. Circunstâncias judiciais [culpabilidade e consequências do crime]. Fundamentação idônea. Atenuante da confissão espontânea. Redução em patamar inferior sem fundamentação. Redimensionamento da pena.
Parcial provimento
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de roubo impróprio, a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) fundamentações inidôneas das circunstâncias judiciais [culpabilidade e consequências do crime]; 2) atenuante da confissão espontânea aplicada em patamar inferior ao estabelecido pelo STJ.

III. Razões de decidir

1. A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa [...] notadamente quando o apelante
“esteve no estabelecimento comercial para estudar o local do crime”.

2.
“A valoração negativa das consequências do crime de roubo deve ser mantida quando o prejuízo causado pelo agente é expressivo, o que desborda do resultado típico previsto para o delito e, por consequência, autoriza a exasperação da pena basilar”.

3.

“O
juízo de primeira instância aplicou uma fração de diminuição aquém do patamar de 1/6 (um sexto), proporção da fração pacificada pela jurisprudência dos tribunais pátrios, incorrendo, assim, em redução inadequada da pena”.

4.
“Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.

5.

A escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, razão pela qual
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante
a 2 (dois)
anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Teses de julgamento:

A fração de redução da atenuante de confissão espontânea deve, em regra, observar o patamar de 1/6 (um sexto), salvo motivação idônea para aplicação diversa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “c”; 44, I; 59; 65, III, "d"; 68; 157, §1º; 49; 60. CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, AP 0010810-89.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 30.11.2021; TJMT, AP 0010785-76.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 8.6.2021; STJ, HC nº 438.443/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.9.2018; STJ, HC n. 868.721/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 26.6.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 14.12.2023; STJ, HC nº 527.372/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 19.12.2019; TJMT, AP NU 0003333-81.2020.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 8.7.2022; TJMT, AP nº 1001211-33.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 18.10.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001505-02.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): REINALDO DO BOM DESPACHO

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por REINALDO DO BOM DESPACHO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1001505-02.2020.8.11.0042), que o condenou por tentativa de roubo impróprio a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 157, §1º, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 285120505).

O apelante sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais [culpabilidade e consequências do crime] teriam sido negativadas mediante fundamentações inidôneas
; 2)
“a atenuante da confissão espontânea foi aplicada em patamar inferior ao estabelecido pelo STJ, sem fundamentação específica”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 299594416).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 299594419).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. IMPROCEDENTE. PREMEDITAÇÃO. CULPABILIDADE ELEVADA. ALTERNATIVAMENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPROCEDENTE. FRAÇÃO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. ABAIXO DO PATAMAR ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. SUBSIDIARIAMENTE. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. PROCEDENTE. FRAÇÃO DA ATENUANTE AQUÉM DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA FRAÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 304066888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 9.3.2020, por volta das 10 horas, REINALDO passou novamente naquela loja e mesmo estando a vítima ali presente, subtraiu um compressor de ar condicionado veicular, avaliado em R$ 300,00, levando-o para si. [...]

Em face do exposto, denuncia REINALDO DO BOM DESPACHO MENDES como incurso no art. 157, §1º, c/c o art. 14, II, do CP [...].”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça - ID 299593417)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Dosimetria da Pena.

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, observo que a culpabilidade do réu REINALDO DO BOM DESPACHO MENDES revela-se elevada. Premeditado, pois conhecia o local, mesmo ciente de estar sendo observado e acompanhado pela vítima, o réu optou por subtrair objeto do estabelecimento e ao ser abordado pela vítima, lançou contra ela o próprio objeto subtraído, atingindo-lhe o rosto, o que culminou em lesão corporal. A conduta, além de violenta, revela insensibilidade diante da integridade física alheia. Em relação aos maus antecedentes, o réu é tecnicamente primário, não havendo condenações definitivas anteriores que autorizem a valoração negativa dos antecedentes, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 444 do STJ). Também não há elementos nos autos que permitam a valoração da conduta social e da personalidade do agente. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias não são suficientes para exasperar a pena. As consequências do crime também extrapolaram o tipo penal, uma vez que resultaram em lesões à vítima, confirmadas por relatos testemunhais. O comportamento da vítima não influenciou na dinâmica dos fatos. Diante disso, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, considero a confissão para diminuir a pena para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a forma tentada do delito, passo à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, cuja redução varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), a depender do iter criminis percorrido, da proximidade da consumação e das circunstâncias do caso concreto. No presente caso, embora o crime não tenha se consumado, o réu lançou mão de grave violência contra a vítima, sendo contido apenas pela reação imediata desta e a intervenção de terceiros, circunstâncias que revelam que o resultado lesivo somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade e que a execução se aproximou de forma significativa da consumação. Diante disso, entendo adequada a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço). Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão.

Pena de multa.

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo. [...]

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto [...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 299594407)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, consideradas as avaliações desfavoráveis da culpabilidade e circunstâncias do crime.

O Juízo singular depreciou a culpabilidade por entender que o apelante
“agiu de forma premeditada, pois conhecia o local, mesmo ciente de estar sendo observado e acompanhado pela vítima, o réu optou por subtrair o objeto do estabelecimento”
.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49; AP 0010810-89.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 30.11.2021; AP 0010785-76.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 8.6.2021), notadamente quando o apelante
“esteve no estabelecimento comercial para estudar o local do crime”
(HC nº 438.443/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.9.2018).

Por sua vez, a avaliação negativa das consequências do crime encontra-se justificada na gravidade da lesão causada na vítima [apelante
“lançou contra”
a vítima
“o próprio objeto subtraído, atingindo-lhe o rosto, o que culminou em lesão corporal com extenso
ferimento contuso em região frontal
, devidamente comprovado por exame de corpo delito”
], que legitima a elevação da pena-base
“por ter extrapolado os limites do próprio tipo”
(STJ, HC n. 868.721/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.12.2024; AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 26.6.2023).

A propósito, anota-se julgado desta e. Câmara:

“A valoração desfavorável das consequências do crime possui fundamentação idônea, visto que consideradas as lesões sofridas pela vítima, em decorrência da exagerada agressão praticada pelo apelante”
(TJMT, AP NU 0021571-14.2018.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 5.12.2019).

Frise-se que o patamar adotado pelo juiz da causa - 1 (um) ano - afigura-se mais benéfico do que a fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo c. STJ (AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021).

Logo, mantém-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem fundamentação concreta.

Como bem pontuado pela i. PGJ
“o juízo de primeira instância aplicou uma fração de diminuição aquém do patamar de 1/6 (um sexto), proporção da fração pacificada pela jurisprudência dos tribunais pátrios, incorrendo, assim, em redução inadequada da pena”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 304066888).

Nesse quadro,
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 14.12.2023).

Assim sendo, redimensiona-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular reduziu a pena em 1/3 (um terço) pela tentativa [CP, art. 14, II] ao considerar proximidade da consumação do delito, notadamente porque o apelante
“lançou mão de grave violência contra a vítima, sendo contido apenas pela reação imediata desta e a intervenção de terceiros, circunstâncias que revelam que o resultado lesivo somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade e que a execução se aproximou de forma significativa da consumação”
(ID 299594407).

Consoante destacado pelo juiz da causa, na sentença, o apelante
“adentrou no estabelecimento comercial Ferro Velho Explosão, subtraiu um compressor de ar condicionado veicular e, ao sair, a vítima e terceiros correram atrás do acusado para tentar recuperar o objeto. Durante a tentativa de abordagem, o réu lançou o compressor contra a cabeça da vítima, causando-lhe lesões, mas foi contido por populares até a chegada da polícia, que efetuou a prisão em flagrante”

(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 299594407), ou seja,
realizou todos os atos executórios.

Saliente-se, ainda, que as lesões da vítima estão corroboradas pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.005367-01, do qual infere-se ferimentos e escoriações contusos em regiões “
frontal, nasal flanco direito (associada a equimose em faixa), em cotovelo esquerdo, terço póstero-superior do antebraço esquerdo, glúteo esquerdo e pododáctilo direito”
(ID 299594404 - fls. 1/6).

Com efeito, a escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, razão pela qual
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC nº 527.372/SP, Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Des. convocado do TJ/PE, 19.12.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Sopesado o iter criminis percorrido [roubo anunciado, inversão da posse do bem, reação de uma das vítimas, luta corporal e retomada da res furtiva], a redução da pena pela tentativa no patamar de 1/3 (um terço) afigura-se pertinente”
(AP nº 1001211-33.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 18.10.2021)

Portanto, as penas definitivas do apelante totalizam-se em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sem substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 2 (dois)
anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025